Tribunal: TJDFT
Processo: 0750061-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão. Rediscussão de matéria já decidida. Ausência de vícios. Embargos de declaração não acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a improcedência de ação de reintegração de posse por ausência de comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC. O embargante alega omissões quanto à análise da fragilidade do título possessório da parte adversa, à cadeia possessória, à valoração das provas e ao exame do pedido de indenização por frutos, bem como requer manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da fragilidade do título possessório e da alegada simulação; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à cadeia possessória e à prova da posse; (iii) determinar se houve omissão na valoração das provas e no exame do pedido de indenização por frutos; (iv) definir se há ausência de fundamentação por falta de enfrentamento de todos os dispositivos legais invocados.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial, não se prestando, contudo, à substituição do acórdão embargado nem à revisão dos fundamentos da decisão.
4. A omissão sanável por embargos de declaração restringe-se aos casos em que o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso concreto, ou quando incorre em qualquer das condutas previstas no art. 489, § 1o, da mesma norma processual.
5. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões ou teses jurídicas suscitadas pelas partes, bastando que, da análise dos autos, encontre fundamentos suficientes para formar sua convicção, sendo-lhe exigido enfrentar apenas as matérias capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC.
6. Ainda que manejados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem estar amparados em alguma das hipóteses do art. 1.022 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 489, § 1o, IV; CDC, art. 18, § 1o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1982386, 0712933-52.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 20.03.2025.